Tribunal: TJES
Processo: 5008893-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008893-97.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA
APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cláudio Afonso Rodrigues da Cunha contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, ao julgar procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, reconheceu a prescrição do débito e declarou sua inexigibilidade, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 4.190,38). O apelante pleiteia a majoração da verba honorária, sustentando que o valor fixado é desproporcional ao trabalho realizado e incompatível com o caráter alimentar da verba, requerendo fixação em 20% do valor da causa ou, subsidiariamente, em valor fixo não inferior a R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária sucumbencial fixada na sentença deve ser majorada, considerando o valor irrisório da causa e a complexidade do trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, o valor da causa é irrisório (R$ 4.190,38), autorizando a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 é compatível com a complexidade da demanda e o tempo de tramitação do feito, observando-se o caráter remuneratório e alimentar da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É possível majorar a verba honorária para valor fixo razoável quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5008893-97.2023.8.08.0030

APELANTE:
CLÁUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA
APELADOS
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PARONIZADOS NPL II

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA CUNHA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer
, ajuizada pelo recorrente em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que julgou procedente o pedido para declarar a prescrição e a inexigibilidade do débito discutido, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Em seu recurso (id. 14576263), o apelante alega que a verba honorária sucumbencial fixada é desproporcional diante do trabalho desenvolvido, ressaltando o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Sustenta que o valor arbitrado na sentença é aviltante e não condiz com a complexidade do serviço prestado. Defende a majoração para 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido, ou, alternativamente, em valor fixo não inferior a R$ 1.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para majoração da verba honorária nos termos expostos.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14576270).

Pois bem.

A controvérsia devolvida pela parte apelante se centraliza nos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. Sentença. E, após exame dos autos, adianto que
assiste razão ao recorrente
. Explico.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito e para determinar que a parte ré procedesse com a retirada de sua anotação do sistema Serasa Limpa Nome.

Ocorre que o valor da causa é irrisório (R$4.190,38 - quatro mil cento e noventa reais e trinta e oito centavos). Assim, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a r. Sentença merece reforma nesse particular para que o embargante seja condenado ao pagamento de honorários advocatício sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os trabalhos demonstrados nos autos e o tempo de tramitação do processo, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, condenar as partes rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.
reformando a r. Sentença, para condenar as partes rés/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).